Tribunal: TJBA
Processo: 0523868-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523868-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

APELADO: PEDRO CELESTINO DE BRITO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal no que tange à inocorrência de prescrição, tendo o acórdão embargado expressamente enfrentado os precedentes do STJ invocados para realizar o devido
distinguishing
e fundamentar a sua inaplicabilidade ao caso concreto, inexistindo omissão no provimento embargado.

2. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

3.Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do processo nº
0523868-05.2018.8.05.0001
, em que é embargante
SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP
e embargado
PEDRO CELESTINO DE BRITO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator
.